Tribunal: TJBA
Processo: 8002440-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002440-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE JESUS DE OLIVEIRA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ** ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO. EMBASA. OPERADOR. TERCEIRIZADOS. CONTRATAÇÃO. PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPERIOSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. I – O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja dotada de reversibilidade. II – A contratação de terceirizados, por si só, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas ou autoriza a conclusão de que tenha automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, sendo necessária a dilação probatória para a comprovação do desvirtuamento da contratação temporária. III – Evidenciada a necessidade de dilação probatória, para a aferição da alegada preterição dos aprovados no concurso para preenchimento de vagas do cargo de operador de processos de agua e esgoto, inviável é a concessão da tutela de urgência que objetiva nomeação e posse, razão da manutenção da decisão recorrida. IV – O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna inútil e desnecessária a apreciação do agravo interno, diante da falta superveniente de interesse de agir, prejudicando a sua análise. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8002440-41.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como Agravante PAULO HENRIQUE JESUS DE OLIVEIRA e como Agravado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 76561062 pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA